Tribunal: TJDFT
Processo: 0743358-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrida opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade objetiva dos réus e a inexistência de culpa exclusiva do consumidor, pessoa idosa, que não forneceu a senha a terceiros na utilização do cartão.
2. Não há omissão no acórdão embargado que reconheceu a inexistência de falhas na prestação de serviços do banco por compras indevidas, durante quatro meses, por meio do cartão de crédito que não foi bloqueado e continuou sendo normalmente utilizado pela autora em operações legítimas.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.